Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726846-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: DANIELA DE MENDONCA RODRIGUES, ARY LOPES RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA DE MENDONÇA RODRIGUES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e decretou a interdição do seu genitor. A d. Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que “o presente apelo não deve ser conhecido, pois não observou o princípio da dialeticidade recursal (...).” (ID 57190748) Destarte, em homenagem ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator